Tribunal: STF
Processo: RE 1287697
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA REINTEGRA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. GERAL E NONAGESIMAL. ART. 150, III, “B” E “C”. OBSERVÂNCIA. DECRETOS NºS 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/2017. ALÍQUOTAS. COMPENSAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário a Cia. Hering. Aparelhado o recurso na alegação de afronta ao art. 150, III, “b”, da Constituição Federal. 
    A controvérsia diz com a possibilidade de aplicação do princípio da anterioridade tributária ao aumento de tributo indireto decorrente da redução de benefício fiscal. 
    Admitido o recurso.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Com razão a parte recorrente.
    A Corte de origem, quanto à redução do benefício fiscal, determinou a observância da regra da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal e indeferiu o pedido de observância ao princípio da anterioridade de exercício, previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal. O acórdão está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS. LEI 13.043/14. DECRETOS 8.415/15, 8.543/15, 9.148/17 E 9.393/18. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 
    A redução dos créditos do REINTEGRA, devolvidos a título de PIS/COFINS, implicou, ainda que indiretamente, aumento da carga tributária, devendo ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o aumento indireto de tributo mediante a redução da alíquota de incentivo fiscal, atrai a incidência dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, constantes no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada’. 2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. 3. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, em sentido oposto, na linha do decidido na ADI 4016 MC, no sentido de que ‘a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária’. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 564225-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 04.12.2019).
    “REINTEGRA – DECRETOS Nº 8.415 E Nº 8.543, DE 2015 – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006” (RE 964850-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 28.6.2018).
    Nesse contexto, verifico que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Noutro giro, nada colhe o recurso quanto às questões relativas à compensação e correção monetária pretendidas, ante a natureza infraconstitucional da controvérsia, razão pela qual inviabilizado, nessa parte, o exame do apelo extremo. Colho precedentes:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. Efeitos infringentes. Tributário. Inconstitucionalidade de obrigação tributária ou constitucionalidade de crédito. Prescrição, correção monetária, juros, compensação, valor devido: matérias infraconstitucionais. Competência das instâncias ordinárias. Precedentes. Omissão sanada. 1. Reconhecida, por esta Corte, a inconstitucionalidade de obrigação tributária ou a constitucionalidade de crédito em favor do contribuinte, as questões que se seguem quanto à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem, de imediato, nítido caráter infraconstitucional, ou dependem do exame de provas. 2. Considerando que o pedido constante do recurso extraordinário engloba, também, a possibilidade de compensação, inclusive questão atinente à prescrição quinquenal, matérias não passíveis de apreciação por esta Corte e que, portanto, devem ser suscitadas nas instâncias ordinárias, os embargos de declaração devem ser acolhidos. Manutenção, no mais, do v. acórdão embargado. 3. Embargos de declaração acolhidos” (AI 721.614-AgR-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DO QUE DELIBERADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DETERMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA APLICÁVEL NO LUGAR DAQUELA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, COMPENSAÇÃO, VALOR DEVIDO. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. EXAME DE PROVAS. COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões estão dissociadas do que decidido na decisão monocrática. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II – Reconhecida a inconstitucionalidade de obrigação tributária, as questões que se seguem quanto a eventual determinação da norma aplicável em substituição à declarada inconstitucional, bem como à interpretação da legislação que define a prescrição, a correção monetária, os juros, o direito à compensação e a fixação exata do montante a que o contribuinte tem direito em cada caso concreto possuem nítido caráter infraconstitucional ou dependem do exame de provas. Questões que deverão ser dirimidas pelas instâncias ordinárias. III – A apuração do valor exato dos honorários advocatícios deve ser realizada no Juízo de origem ou da execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (RE 701.259-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.10.2013).
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para consignar a necessidade da observância do princípio da anterioridade de exercício, previsto no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal. Sem honorários (Súmula nº 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora